Tribunal: TJSP
Processo: 0008953-98.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi concedida a remição da pena do executado por 80 dias. Comprovação da aprovação parcial do agravado no Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (ENCCEJA), concluindo o ensino médio. Insurgência Ministerial. Acolhimento. Impossibilidade de certificação parcial. Aplicação do disposto no art. 3o, § único, da Resolução no 391/2021, do CNJ.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi concedida a remição da pena do executado por 80 dias. Comprovação da aprovação parcial do agravado no Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos (ENCCEJA), concluindo o ensino médio. Insurgência Ministerial. Acolhimento. Impossibilidade de certificação parcial. Aplicação do disposto no art. 3o, § único, da Resolução no 391/2021, do CNJ. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.